Tribunal: TJES
Processo: 0000095-07.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-07.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY DE CARVALHO

APELADO: SILAS CHAGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA APELANTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o valor emprestado pelo autor foi sacado e posteriormente depositado na conta bancária da apelante, impõe-se reconhecer sua responsabilidade pelo pagamento da dívida.

2. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido suficientemente demonstrada a alegada quitação da dívida pelo ex-marido da recorrente.

3. A mera declaração unilateral apresentada em ata notarial não possui força probatória suficiente para afastar os demais elementos constantes dos autos, especialmente o reconhecimento da própria apelante de que acompanhou o recorrido na realização da transação financeira.

4. A alegação de que o valor teria sido destinado ao ex-marido da apelante não elide sua obrigação de pagamento, haja vista a confusão patrimonial decorrente do vínculo conjugal à época, bem como a comprovação de que os recursos foram empregados na construção do imóvel do casal.

5. O exercício do direito de defesa e de interposição de recurso, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, não havendo nos autos elementos que evidenciem dolo processual ou intuito protelatório da apelante, motivo pelo qual se rejeita a penalidade processual requerida pelo recorrido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000095-07.2016.8.08.0055

Apelante: Shirley de Carvalho
Apelado: Silas Chagas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Shirley de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marechal Floriano, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Silas Chagas, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente atualizada.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que: (a) não há prova nos autos que demonstre a efetiva existência da dívida cobrada pelo apelado; (b) a sentença desconsiderou documentos juntados pela apelante, em especial uma ata notarial, na qual seu ex-esposo, Juarez José Xavier, confirma que contraiu e quitou a dívida, isentando-a de qualquer responsabilidade; (c) há ausência de provas produzidas pelo autor que demonstrem a obrigação da apelante em relação à quantia cobrada; (d) o ônus da prova cabe ao autor, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, não podendo ser imputada à apelante a obrigação de demonstrar pagamento de dívida inexistente; e (e) requer a reforma da sentença para que seja declarada a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso
e pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença que condenou a apelante ao pagamento do valor correspondente ao empréstimo realizado pelo autor deve ser reformada.

No caso em exame, a controvérsia reside na alegação da apelante de que não teria contraído a dívida cobrada, uma vez que o valor teria sido entregue a seu ex-marido, Juarez José Xavier, o qual, segundo a tese de defesa, já teria quitado o montante devido. Sustenta ainda que a prova dos autos seria insuficiente para demonstrar sua responsabilidade pelo pagamento.

No entanto, os elementos probatórios coligidos ao processo afastam a tese defensiva e confirmam a obrigação da recorrente. Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, há evidências robustas de que o empréstimo foi concedido diretamente à apelante. Em especial, deve-se ressaltar o depoimento da própria recorrente em audiência, ocasião em que confirmou ter acompanhado o autor até uma agência da Caixa Econômica Federal, em Domingos Martins/ES, onde foi realizado o saque e posterior depósito do montante em sua conta bancária.

Esse fato demonstra, de maneira inequívoca, que a apelante teve ciência e participação ativa na transação financeira. O ingresso do valor diretamente em sua conta reforça a presunção de que foi a beneficiária do empréstimo, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, que estabelece o ônus da prova ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, cabia à recorrente demonstrar de forma cabal que não teria contraído a dívida, o que não fez.

A tentativa de afastar sua responsabilidade por meio da declaração de seu ex-marido não se mostra suficiente para elidir o direito do autor. Isso porque, como consta da sentença, o vínculo conjugal existente à época, confunde as relações patrimoniais entre os envolvidos, sobretudo diante da comprovação de que os valores emprestados foram utilizados na construção do imóvel do casal. Dessa forma, ainda que Juarez José Xavier tenha afirmado que foi o real destinatário dos recursos, tal circunstância não desonera a recorrente de sua responsabilidade pelo débito.

No tocante à prova documental apresentada pela apelante, verifica-se que a ata notarial juntada aos autos consiste em mera declaração unilateral, sem assinatura do autor e sem qualquer outra evidência que corrobore a quitação do débito. O art. 405 do CPC dispõe que documentos públicos fazem prova dos fatos narrados pelo oficial responsável, mas isso não significa que tenham força suficiente para afastar documentos bancários e depoimentos que indicam, de maneira clara, a responsabilidade da apelante pelo empréstimo.

Ademais, como bem observou o magistrado de 1º grau, os registros apresentados pela recorrente, ainda que somados, não demonstram a quitação integral do valor devido. O fato de o autor ter trabalhado na obra da apelante e de seu ex-marido não altera a natureza da relação jurídica subjacente ao empréstimo, tampouco comprova que os pagamentos efetuados tenham sido suficientes para extinguir a dívida.

Por fim, quanto ao pedido do apelado para condenação da recorrente por litigância de má-fé, tal pretensão não merece acolhida. A despeito de a tese defensiva não encontrar respaldo nos autos, não há elementos suficientes para concluir que a apelante tenha agido com dolo processual ou intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80 do CPC. O exercício do direito de defesa e de interposição de recurso não pode ser confundido, por si só, com conduta temerária ou abusiva. Assim, rejeito o pedido de aplicação da penalidade processual pleiteada pelo apelado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.